Tribunal: TJDFT
Processo: 0701018-57.2016.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701018-57.2016.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDIVALDO CARNEIRO WANDERLEY, EDIVALDO CARNEIRO WANDERLEY RECORRIDO: ANGELA MARIA LIMA LANGMER DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pelo(a) recorrente, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio da decisão ID 39019088, de cujo ônus o (a) recorrente não se desincumbiu. Por meio da petição ID 39381652, o recorrente requereu dilação de prazo para cumprimento da referida decisão, sendo concedido por meio da decisão ID 39461298, o prazo de 48h (quarenta e oito horas). Por meio da petição ID 39745969, houve novo pedido formulado pelo recorrente quanto a concessão de prazo para anexar documentos que comprovassem a sua hipossuficiência, o que foi indeferido por meio da decisão ID 39771271. A referida decisão determinou a intimação do recorrente para cumprimento integral da decisão ID 39019088 no prazo de 24h (vinte e quatro horas). O recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação acerca da referida decisão, conforme certidão ID40050529. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pelo recorrente, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com o preparo propriamente dito e as custas processuais. Desse modo, intime-se o recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo recursal, que abrange o valor do preparo propriamente dito e as custas processuais, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 6 de outubro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito